Tribunal: TJPA
Processo: 0812515-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812515-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DO PARÁ – DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA MENOR AUTISTA EM SALA DE AULA – DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estrado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Digno Relator. Sessão presidida pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo requerido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

Síntese dos fatos.

Os autos revelam que o Ministério Público Estadual promoveu Ação Civil Pública (Processo nº 0848463-74.2022.8.14.0301), em desfavor do Estado do Pará, objetivando que o demandado disponibilize acompanhante especializado para o infante IZAAC CARVALHO SENA, diagnosticado com Autismo Infantil (CID 10: F 84.0), para atuar na E.E.E.F. Bento XV.

Isto posto, foi deferida integralmente a liminar (Id nº 67238295 dos autos principais), nos seguintes termos:

“Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que o Estado Do Pará, forneça o acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente IZAAC CARVALHO SENA, para atuar na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bento XV. Ressalta-se que o acompanhante especializado é um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários. Ademais, DETERMINO: I- INTIME(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de seu representante legal, para CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre a Fazenda Pública Estadual.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento aduzindo, em suma, (Id nº 10906988), a nulidade da decisão atacada por ausência de oitiva da Fazenda Pública; a ausência de comprovação de necessidade do profissional de apoio ausência de direito subjetivo; o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará e a sobrecarga no atendimento das demandas essenciais, impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes; a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo e a ofensa ao princípio da separação de Poderes; a princípio da reserva do possível e os limites orçamentários, universalidade do atendimento e a intervenção do Judiciário.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnou pelo total provimento do recurso com a decisão objurgada.

Em decisão interlocutória (Id nº 10925251), indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo.

O Estado do Pará, por sua vez, com fulcro no art. 1.021 e seguintes do CPC/2015, interpôs
Agravo Interno
, nos autos do presente recurso, contra a referida decisão monocrática supracitada (Id nº 11023568).

Nesse viés, alega os mesmos argumentos já elencados no Agravo de Instrumento, além de aduzir que, para o acompanhamento especializado, é suficiente a contratação de estagiário, não sendo necessário um profissional com nível superior, com pós-graduação, e a insustentabilidade de estipulação de multa contra o Ente público.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de agravo interno. (Id. 11309828).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Agravo Interno, presentes os requisitos de admissibilidade.

Mérito

Nota-se que o recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo nos autos do recurso de agravo de instrumento, o qual busca o objetivo de suspender a decisão que determinou que o Estado do Pará disponibilizasse acompanhante especializado para o infante IZAAX CARVALHO SENA, diagnosticado com Autismo Infantil (CID 10: F 84.0), para atuar na E.E.E..F Bento XV.

Pela análise das razões do presente agravo interno, depreendo que o ora agravante, Estado do Pará, não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do decisum, na verdade tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal.

No caso dos autos a criança Izaac Carvalho Sena foi diagnosticada com Autismo Infantil (CID 10: F 84.0), por isso necessita de acompanhante especializado no ambiente escolar, por professor auxiliar especializado para atuar na E.E.E.F. Bento XV.

A controvérsia recursal cinge-se à inconformidade do ente público recorrente quanto à ordem de disponibilização de acompanhante especializado no ambiente escolar por professor auxiliar especializado para atuar na E.E.E.F. Bento XV.

Pois bem.

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, uma vez que não restarem preenchidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando que dos autos de origem, se extrai que o interessado, representado pelo parquet é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), necessitando de apoio especializado de forma a viabilizar seu desenvolvimento escolar.

Destarte, ao menos nesta análise não exauriente, não se vislumbra a possibilidade de afastamento do ente federativo da responsabilidade de garantir à menor o adequado acompanhamento em seu desenvolvimento estudantil, sobretudo diante do que dispõe a Constituição da República em seus artigos 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, que:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...)

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Cumprindo ainda ser salientado o que, disciplina os artigos 54, III, da Lei nº 8.069/90 c/c 3º da Lei nº 12.764/2012 que:

Lei nº 8.069/90

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Lei nº 12.764/2012

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

De efeito. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015), em seu art. 27, assegura um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Tal regramento foi regulamentado pelo artigo 4º do Decreto n. 8.368/2014, fixando em que condições pode ser deferido o profissional que atenda às mais diversas necessidades do autista, na medida em que comprovado:

Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

(...)

§2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada
disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.

Por essa razão, a intervenção do Poder Judiciário não se revela afronta ou ingerência em seara tipicamente administrativa, pois não transforma o Poder Judiciário em cogestor dos recursos destinados à educação pública, mas sim, em Poder a quem incumbe com eficiência atender à norma constitucional de salvaguarda dos Direitos fundamentais.

Evidente, portanto, que o Poder Judiciário deve dar concretude a tais direitos fundamentais, garantindo o cumprimento desse preceito constitucional pelo Poder Executivo, caso se mostre relutante em atender eficientemente a necessidade do cidadão.

Sobre a possibilidade, ou não, de impor, ao Ente Público, multa diária com o fim de satisfazer a obrigação imposta pelo Poder Judiciário, o Requerido, Estado do Pará, tampouco prosperaria argumento de que a multa cominatória em face da Fazenda Pública seria suportada pela própria sociedade.

É cediço, que tal medida coercitiva busca dar maior efetividade ao processo, compelindo o Requerido a cumprir a obrigação, imposta por decisão judicial, com o intuito de persuadi-lo a adimplir, devendo, portanto, seu valor ser fixado em quantia suficiente para fazer com que tenha certeza de que o descumprimento da obrigação lhe causará prejuízo maior do que a própria obrigação imposta, ou seja, é através dessa medida coercitiva que o Estado juiz dá efetividade ao cumprimento da obrigação imposta.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória, ainda que contra a fazenda Pública, para garantir o efetivo cumprimento de obrigação de fazer.

Tais provas, ao meu sentir, demonstram, ao menos por ora, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, estão a demonstrar que, de fato, precisa de assistência constante.

Assim sendo, tenho que a contratação de um acompanhante que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula, afigura-se imprescindível para permitir o adequado desenvolvimento do menor e sua inserção no grupo, resguardando também os demais colegas, ora prejudicados com a dedicação que a professora regente acaba tendo que prestar à criança.

Registro, por oportuno, que o acompanhante deve ser um um profissional que tenha condições técnicas de atender a demanda do menor e que diz respeito à educação especial e capacidade de efetivamente auxiliar no desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de aula, não podendo essa atribuição tão importante ficar sob a responsabilidade de um estagiário.

Neste contexto, entendo presentes os pressupostos exigidos para a manutenção da decisão agravada, ante à probabilidade do direito afirmada, às evidências da adequação da medida postulada e demonstração do risco de dano irreparável em não sendo disponibilizado imediatamente profissional especializado em apoio ao menor.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Intime-se as partes.

Após o prazo recursal desta decisão e não havendo recurso, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2023